Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo STJ firmou orientação no sentido de que a existência de provas mínimas de que a constrição irá recair sobre imóvel de entidade familiar transfere para o credor o ônus de descaracterizar a condição de bem de família. Precedentes.
2. No caso, o executado foi citado no imóvel indicado, todas as comunicações processuais foram enviadas para o endereço e não há registro de outros bens imóveis em seu nome. 2.1 Não houve demonstração, por parte do credor, de que o imóvel não se enquadra como bem de família.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.